Tribunal: TJES
Processo: 5008139-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008139-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANGELO CURVELLO DA SILVA e outros

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008139-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANGELO CURVELLO DA SILVA
PACIENTE: ITALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANGELO CURVELLO DA SILVA - DF11170
Advogado do(a) PACIENTE: ANGELO CURVELLO DA SILVA - DF11170

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA-PADRÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL)
. INDEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA PROVENIENTE DE JUÍZO DE FAMÍLIA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. CONTROLE DE ADMISSIBILIDADE PROBATÓRIA
. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DE PREJUÍZO CONCRETO
. DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de Ítalo Vinícius Lionel de Souza contra ato do Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de produção de prova emprestada nos autos da ação penal nº 5028042-29.2025.8.08.0024, na qual o paciente figura como acusado do crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal)
. A defesa alega cerceamento de defesa, sustentando que a importação de laudos e documentos em curso perante a Vara de Família seria indispensável para demonstrar que o paciente agia no exercício regular de um direito (busca de contato com o filho) e para atestar o suposto comportamento patológico da vítima
.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova emprestada proveniente da Vara de Família configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
; (ii) avaliar se as questões cíveis e de saúde mental debatidas no juízo de família possuem correlação ou relevância para afastar a tipicidade do crime de violência psicológica apurado na ação penal
; e (iii) verificar se há ameaça ou lesão direta e imediata ao
status libertatis
do paciente decorrente de decisão interlocutória sobre produção de provas
.

III. Razões de decidir

O ato judicial impugnado encontra-se devidamente amparado no princípio do livre convencimento motivado do magistrado e no controle de admissibilidade probatória, sendo legítimo o indeferimento de diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias para a elucidação do crime
.

O objeto da ação penal restringe-se à apuração de suposta conduta reiterada do paciente em promover constrangimentos, humilhações e controle emocional contra a ex-companheira, fatos que não se confundem nem se justificam pela existência de litígios de guarda ou alienação parental na esfera cível, tampouco autorizam a instrumentalização de conflitos familiares como via para a degradação da saúde mental da mulher
.

O histórico do paciente revela anterior condenação em crimes contra a honra (Apelação Criminal nº 0007042-63.2022.8.08.0048) envolvendo a mesma vítima, no qual restou consignado o uso de narrativas de "alienação parental" para macular a dignidade da ofendida, evidenciando que a reabertura dessa discussão probatória criminal ensejaria inadequada revitimização secundária, de encontro ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça
.

A declaração de nulidade por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), o que resta afastado no caso em tela, especialmente diante da conclusão da instrução processual com a regular colheita dos depoimentos da vítima, das testemunhas e do interrogatório do acusado
.

O
habeas corpus
não se revela a via processual adequada para a revisão de decisões probatórias quando o ato impugnado não decreta prisão cautelar, não impõe medida restritiva de liberdade e tampouco afeta, de forma direta, o direito de locomoção do paciente
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada
e, por conseguinte, julgado prejudicado o recurso de agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da liminar
.
Tese de julgamento:
"1. É legítimo o indeferimento de prova emprestada oriunda do Juízo de Família na ação penal que apura o crime de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B do Código Penal), quando restar demonstrada a ausência de correlação entre os litígios cíveis de guarda e a conduta típica de degradação da saúde mental da vítima
. 2. O indeferimento de provas consideradas impertinentes pelo magistrado não configura cerceamento de defesa, tampouco justifica o manejo de
habeas corpus
, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade com repercussão direta e imediata na liberdade de locomoção do acusado
."

Dispositivos relevantes citados:
art. 147-B do Código Penal e art. 402 do Código de Processo Penal
; Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5008139-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANGELO CURVELLO DA SILVA
PACIENTE: ITALO VINICIUS LIONEL DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITORIA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANGELO CURVELLO DA SILVA - DF11170
Advogado do(a) PACIENTE: ANGELO CURVELLO DA SILVA - DF11170

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ÍTALO VINÍCIUS LIONEL DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de produção de prova emprestada nos autos da ação penal nº
5028042-29.2025.8.08.0024
.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a importação de laudos e documentos de processos que tramitam na Vara de Família seria indispensável para demonstrar que o paciente agia no exercício regular de um direito ao buscar contato com o filho, bem como para comprovar o suposto comportamento patológico da vítima.

Ao indeferir a liminar pleiteada, assim fundamentei a decisão:

A decisão ora combatida, que indeferiu a prova emprestada, encontra-se devidamente fundamentada no princípio do livre convencimento motivado do magistrado. A autoridade coatora agiu com acerto ao delimitar que o objeto da ação penal - a apuração do crime de
violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP)
- não se confunde com as disputas de guarda e visitação afetas ao juízo cível.

Ademais, ao compulsar os antecedentes e o histórico processual do paciente, verifica-se que este Colegiado já analisou comportamento análogo no julgamento da
Apelação Criminal nº
0007042-63.2022.8.08.0024
. Naquela ocasião, o paciente foi condenado por crimes de
difamação e injúria
contra a mesma vítima, restando consignado no acórdão que Ítalo utilizava narrativas de "alienação parental" para macular a honra da ex-companheira perante terceiros.

Referida circunstância é de extrema relevância, pois evidencia que o paciente possui um histórico de instrumentalização de conflitos familiares para perpetrar ataques à dignidade da vítima. Sob essa ótica, a produção de prova emprestada da Vara de Família parece desviar o foco da conduta típica ora apurada, que envolve humilhações, ridicularizações e controle emocional, para uma tentativa de revitimização secundária da mulher, o que contraria o
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero
do CNJ.

O dolo no crime de violência psicológica é aferido pela conduta do agente em degradar a saúde mental da vítima. O fato de existirem litígios cíveis não autoriza, por si só, o comportamento agressivo ou a violação da paz de espírito da ex-companheira, especialmente quando já há registro de condenação anterior por ofensas proferidas no mesmo contexto.

O Juízo de primeiro grau, ao prestar suas informações, evidenciou ainda mais a dinâmica acima indicada ao salientar:

Na r.decisão de Id n° 88917867, este Juízo esclareceu que a existência de outros processos criminais envolvendo as partes com os polos passivos invertidos, em tramitação em Varas residuais e junto à VECA, bem como a grande litigância junto à Vara de Família, inclusive quanto a ocorrência ou não de alienação parental, não afasta nem justifica a prática do crime imputado na denúncia. As questões referentes à saúde mental da vítima, tratados na Vara de Família, não se confundem com a situação narrada nos presentes autos, uma vez que a violência aqui tratada não lhe retira a capacidade de cuidar do filho menor. A presente ação trata da suposta conduta reiterada do Acusado em promover constrangimentos e humilhações à vítima perante vizinhos e terceiros, em especial nos momentos referentes à visitação do filho em comum do ex-casal, além de proferir dizeres maldosos ao genitor da ofendida, à época acometido de doença grave, o que revela, a princípio, indícios de tentativa de controle abusivo, manipulação emocional e constrangimentos que afetam a vítima, utilizando-se para tanto do filho menor e da saúde do seu genitor para atingir a sua integridade psíquica e liberdade pessoal. Dessa forma, por entender pela inexistência de correlação entre as questões tratadas nos processos mencionados pela Defesa com a apuração em análise nesta ação penal, foi indeferido o pedido de prova emprestada

A Procuradoria de Justiça buscou reforçar a questão processual, tendo apontado que:

Cumpre ressaltar que o direito à ampla defesa não possui caráter absoluto, sendo legítimo ao magistrado exercer o controle da atividade probatória e indeferir diligências que considere irrelevantes, impertinentes ou desnecessárias para a elucidação da controvérsia. A nulidade por cerceamento de defesa somente se configura quando demonstrado prejuízo concreto e efetiva supressão de meios probatórios indispensáveis à demonstração da tese defensiva, situação não evidenciada nos presentes autos. Além disso, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que a instrução processual já foi concluída, tendo sido colhidos os depoimentos da vítima, das testemunhas e o interrogatório do acusado, encontrando-se a ação penal em fase de memoriais escritos. Tal circunstância reforça a ausência de urgência e evidencia o esvaziamento superveniente do pedido liminar originalmente formulado. Também não se verifica qualquer constrangimento ilegal diretamente relacionado à liberdade de locomoção do paciente. O ato impugnado não decretou prisão cautelar, não impôs medida restritiva de liberdade e tampouco agravou a situação processual do acusado sob a perspectiva do
status libertatis
. Cuida-se, em verdade, de irresignação contra decisão probatória regularmente fundamentada, matéria cuja revisão, em regra, deve ocorrer pelas vias processuais ordinárias adequadas

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada e, por consequência, julgo prejudicado o recurso de agravo interno tirado da decisão de indeferimento da liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.